Tribunal: STF
Processo: Rcl 65877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Ilhéus contra decisão proferida pela 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1010409-42.2017.4.01.3400, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 528. 



    O Município de Ilhéus narra que, nos autos em referência, a autoridade reclamada impediu o pagamento aos seus patronos de honorários contratuais oriundos do juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatórios devidos pela União, sob o argumento de que é possível extrair do julgado paradigma que o destaque de honorários só é devido ao advogado que atuou na fase de conhecimento.



    Sustenta que 



    “[a] leitura dos termos da ADPF 528/DF permite a constatação de que a Suprema Corte não fixou qualquer condicionante relativa à sua aplicação nessa demanda. Ao contrário do que foi exigido pelo d. Juízo da 2ª Vara da SJDF, não é necessária a prévia atuação do advogado exequente na ação de conhecimento que antecede o processo de cumprimento/liquidação.”



    O Município de Ilhéus requer 



    “a) o deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão do Juízo da 2ª Vara Federal do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença nº 1010409-42.2017.4.01.3400, a garantir o destaque de honorários advocatícios contratuais até o julgamento de mérito da reclamação; 



    (...)



    d) no mérito, a confirmação dos efeitos da medida liminar, com a procedência da reclamação, em atenção ao julgado na ADPF nº 528/DF, para que seja cassada a decisão reclamada, reconhecendo a possibilidade de destaque e pagamento dos honorários advocatícios contratuais com parte dos juros de mora.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se com paradigma de confronto a matéria examinada na ADPF n° 528/DF, na qual o Supremo, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial.



    Nessa assentada, o Plenário também vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. Vide a ementa do julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF nº 528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/4/22).



    No caso, trata-se de Cumprimento de Sentença nº 1010409-42.2017.4.01.3400 ajuizado pelo Município de Ilhéus, que tem por objeto título executivo decorrente do julgamento da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, proposta pelo Ministério Público Federal, tendo a autoridade reclamada indeferido pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais pelos seguintes fundamentos:



    “Destaque de honorários advocatícios contratuais.



    No julgamento da ADPF n. 528/DF, o STF firmou o seguinte entendimento vinculante:



    ‘É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino’.



    ‘A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses’.



    Também é possível extrair do referido julgado a orientação vinculante no sentido de que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento, orientação que é confirmada pelo art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, incluído pela Lei nº 14.365/2022. 



    No caso concreto, observa-se que se trata de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, razão pela qual não cabe o pagamento de honorários contratuais.



    Indefiro o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais.” (e-Doc 11, p. 4) (grifei).



    Observa-se que os honorários advocatícios reivindicados pelo Município de Ilhéu foram indeferidos em razão da subsunção da hipótese em tela ao art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, incluído pela Lei nº 14.365/2022, que dispõe sobre a vedação de dedução de honorários advocatícios contratuais referentes à execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, in verbis:



    “Art. 22-A. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos, a título de juros de mora, ao montante repassado aos Estados e aos Municípios na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais. 



    Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não será permitida aos advogados nas causas que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.”



    Entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido na ADPF nº 528, demandando a pretensão veiculada pelo Município de Ilhéus a análise da disciplina legal acima transcrita, a qual não compôs o objeto da ADPF nº 528. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente